Tribunal: STJ
Processo: 0026009-06.2023.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2657156 - SP (2024
/0198901-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROBERTO CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON APARECIDO DE GODOI - SP410439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É ônus do agravante refutar as causas específicas do não conhecimento
do agravo em recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182
do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
19 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52487552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/11/2025 17:15:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 50babea4-76cb-4b96-aa00-11375a610a83

Documento eletrônico VDA52487552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/11/2025 17:15:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 50babea4-76cb-4b96-aa00-11375a610a83

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2657156 - SP (2024
/0198901-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROBERTO CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON APARECIDO DE GODOI - SP410439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É ônus do agravante refutar as causas específicas do não conhecimento
do agravo em recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182
do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
ROBERTO CARLOS DA SILVA
decisão proferida pela Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em
recurso especial (fls. 214-215).
Nas razões do regimental, o agravante sustenta a procedência do recurso
especial.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
Documento eletrônico VDA52610462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:47
Código de Controle do Documento: e325f41e-3494-4273-b206-894f97d2ddb1

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Ausência de impugnação específica da decisão agravada – Súmula
n. 182 do STJ
A decisão ora impugnada não conheceu do agravo com base nos seguintes

motivos:
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 284/STF,
deficiência de cotejo analítico e
Entretanto, a parte
Súmula 7/STJ.
agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência de
cotejo analítico. Nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta
art. 253,
Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida". Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que
a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na
origem, inadmitiu o recurso especial.
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da
Ante o exposto, com base no
Súmula n. 182/STJ.
art. 21
-E, inciso V, c/c o
parágrafo único, inciso I, ambos do
art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
agravo em recurso especial.

Neste regimental, a parte deveria haver refutado todos os fundamentos
, ou seja,
da decisão combatida
demonstrado, especificamente, que realizou o
devido cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA52610462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:47
Código de Controle do Documento: e325f41e-3494-4273-b206-894f97d2ddb1

Além disso, importa salientar que a mera reprodução dos argumentos do
recurso especial no agravo regimental, como reforço argumentativo, não tem o
condão de infirmar a decisão que manteve a inadmissão do especial, proferida por
esta Corte.
Portanto, incide a
, segundo a qual "É inviável o
Súmula n. 182 do STJ
agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos
art. 1.021,
os fundamentos da decisão agravada", a
.
impossibilitar o conhecimento do pedido

II. Dispositivo
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52610462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:47
Código de Controle do Documento: e325f41e-3494-4273-b206-894f97d2ddb1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0198901-9
AREsp 2.657.156 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003991820238260618 00260090620238260224 00834213719968260224
260090620238260224 3991820238260618 834213719968260224
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROBERTO CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON APARECIDO DE GODOI - SP410439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROBERTO CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON APARECIDO DE GODOI - SP410439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245515380131506302@
2024/0198901-9 - AREsp 2657156 Petição : 2024/0052409-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52451296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 19:42:12
Código de Controle do Documento: 7376635D-28E0-48C5-9CAE-46DD051A08C0